Tribunal: TJMT
Processo: 1017471-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017471-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANITA SIMIANA DOS SANTOS - CPF: 362.524.841-72 (RECORRENTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017471-94.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANITA SIMIANA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DE ENERGIA POR FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRAZO MÍNIMO DESRESPEITADO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o não atendimento do prazo previsto no art. 173, I, “b”, da Resolução Normativa n° 414 de 2010, com o corte de energia em prazo inferior ao ali previsto, convola-se em violação moral ante a ausência do respeito aos prazos administrativos, tolhendo do consumidor a oportunidade de ainda pagar no prazo que lhe foi dado para ser evitado o corte de energia.

O dano moral, no caso dos autos, justifica-se pelo corte indevido do fornecimento, arbitrando-se valor dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionado, a qual julgou improcedente a ação proposta, por entender que inexistiu ato ilícito por parte da Reclamada.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

Os documentos encartados nos autos revelam que o corte se deu em 30/03/2021, este ensejado pela mora em relação à fatura referente ao mês de fevereiro/2021, cujo vencimento ocorreu em 16/03/2021.

A notificação sobre o corte foi realizada no corpo da fatura subsequente, o que indica ter ocorrido no dia 11/03/2021, dia da leitura do consumo.

Pois bem. Para a efetivação do corte é imprescindível que seja respeitado o devido processo administrativo, o que não ocorreu no presente caso, revelando-se abusivo o corte do serviço em questão, pois, não restou cumprido o prazo mínimo para a realização do corte, tendo em vista que na data da leitura do consumo subsequente, sequer havia vencido a fatura do dia 16/03/2021.

A Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL estabelece que:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

(...)

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Verifica-se, assim, que a Recorrida cometeu ato ilícito, na medida em que não observou o prazo mínimo estabelecido na normativa da agência reguladora, efetuando o corte de essenciais serviços no décimo quarto após o vencimento, sendo que o corte prescinde de 15 dias da notificação.

No que tange ao dano moral, este configura-se
in re ipsa
, pois é evidente que se o serviço fosse prestado de forma eficiente e satisfatória pela Ré o Recorrente não teria suportado todo o dissabor de ter que fazer um serviço pelo qual paga para ter. Ainda, configura-se pelo corte no fornecimento.

O fornecimento de energia é um serviço essencial e deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

À vista das peculiaridades do caso em apreço e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a Ré no pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021